Tribunal: TJBA
Processo: 0118088-77.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0118088-77.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO JOAQUIM DA SILVA FILHO e outros (9)

Advogado(s)
:
PALOMA BRAGA ARAUJO DE SOUZA, EMERSON ALIAN GONCALVES OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. PRÊMIO POR DESEMPENHO FAZENDÁRIO - PDF. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. CARÁTER GERAL DA VANTAGEM. PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO DO ART. 7º DA EC 41/2003. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Prêmio por Desempenho Fazendário possui natureza remuneratória e caráter geral, sendo pago indistintamente a todos os servidores ativos da Secretaria da Fazenda, independentemente do efetivo desempenho individual ou do cumprimento de metas específicas por cada servidor.

2. A vantagem é concedida de forma linear e uniforme aos servidores em atividade, inclusive àqueles afastados do serviço por motivos diversos (férias, licenças, exercício de outras funções), demonstrando sua desvinculação do efetivo exercício da atividade arrecadatória.

3. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que as vantagens de caráter geral devem ser estendidas aos servidores inativos, aplicando-se a regra de paridade remuneratória prevista no art. 40, § 8º da Constituição Federal (atual art. 7º da EC 41/2003).

4. A jurisprudência da Suprema Corte, inclusive em caso específico envolvendo o PDF do Estado da Bahia (RE 591.648-1/BA), reconheceu o caráter geral desta vantagem e determinou sua extensão aos servidores inativos do Grupo Ocupacional Fisco.

5. Inexiste ofensa aos arts. 97 e 167, IV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10 do STF, uma vez que não houve declaração de inconstitucionalidade de lei ou afastamento de sua incidência, mas sim interpretação conforme a Constituição para reconhecer o caráter geral da vantagem.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0118088-77.2003.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelados ANTONIO JOAQUIM DA SILVA FILHO e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.